Tribunal: TJDFT
Processo: 0731278-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVANTE. INTUITO DE LUCRO. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de drogas, bem como pela prova oral produzida em juízo. A natureza e a quantidade da droga apreendida (mais de 3.000g - cocaína), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. O objetivo de lucro encontra-se englobado pelo tipo penal do tráfico de drogas, sendo, portanto, inaplicável a agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal. Precedentes. Comprovado o envolvimento do réu com organização criminosa, incabível o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir acerca da habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (tema 647).